Tribunal: TJBA
Processo: 8059636-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059636-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ITALO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s): ARTHUR NUNES GOMES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP. APREENSÃO DE BAIXÍSSIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM POSSE DO PACIENTE. 08 GRAMAS DE CRACK, UMA TROUXA DE COCAÍNA SEM PESO AFERIDO E 03 (TRÊS) GRAMAS DE MACONHA. AGENTE PRIMÁRIO. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
IN CASU
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO QUE NÃO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRECEDENTE DA CORTE CIDADÃ EM SITUAÇÃO CORRELATA.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, I, II, IV E V, CPP).

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do MM. Juízo de Direito do Plantão Unificado do Primeiro Grau/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06) por sua pessoa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva do paciente decretada pela Autoridade Coatora; e (ii) analisar se a quantidade de drogas apreendidas com o paciente e a ocorrência de ato infracional anterior são suficientes para justificar a manutenção da medida extrema
in casu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi preso em flagrante no dia 04 de outubro de 2025, por volta das 18h30min, na Rua Amazonas, Centro, Teixeira de Freitas/BA, 08 (oito) gramas de crack, uma trouxa de cocaína “
a qual a balança não conseguiu aferir peso
” e 03 (três) gramas de maconha.

4. Malgrado a autoridade coatora tenha indicado a existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva no comando decisório

impugnado – indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – os aspectos apontados não explicitam a necessidade da imposição de medida extrema, eis que não elucidam a gravidade concreta da conduta do paciente
in casu
, como impõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. Mesmo que a conjuntura em tela diga respeito à apreensão de entorpecentes acondicionados em sacos plásticos e existam notícias da existência de ato infracional anterior análogo ao mesmo crime (tráfico de drogas), ainda assim, entende-se que o
decisum
questionado impôs constrangimento ilegal ao paciente diante da baixíssima quantidade de substâncias proscritas apreendidas em seu poder [(08 (oito) gramas de crack, uma trouxa de cocaína “
a qual a balança não conseguiu aferir peso
” e 03 (três) gramas de maconha], sem outros elementos que indicassem a traficância no caso concreto, a exemplo de armas ou petrechos, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto.

6. A alegada prática de ato infracional pelo paciente se revela insuficiente para, à luz da situação em comento, consubstanciar a manutenção sua preventiva, mesmo porque eventual medida socioeducativa a ele anteriormente imposta sequer teria aptidão para funcionar como antecedentes negativos em caso de eventual condenação
in casu
.
Demais disso, como também já sedimentou a Corte Cidadã em decisão proferida em caso correlato de paciente com histórico de ato infracional e preso em flagrante com irrelevante quantidade de tóxicos, seria imprescindível a demonstração “
de forma suficiente o perigo concreto à ordem pública ou a inadequação de medidas cautelares alternativas, em especial pela análise do caso concreto
” –, o que não se sucedeu na conjuntura em voga.

7. A
usentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva no cenário em apreço, a situação recomenda a concessão da ordem vindicada mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas elencadas no
art.
319, I, II, IV e V do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ
conhecido. Ordem concedida para
determinar o imediato relaxamento da prisão paciente mediante o cumprimento das cautelares diversas
previstas

no art
.
319, I, II, IV e V do CPP.

Dispositivos relevantes citados: STJ: AgRg no HC n. 978.293/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025; AgRg no RHC n. 198.996/CE, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 5/3/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 978.293/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025; AgRg no RHC n. 198.996/CE, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 5/3/2025; STJ - HC: 838853 PE 2023/0248250-4, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n. 8059636-66.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante
Arthur Nunes Gomes
, como paciente,
Ítalo de Jesus Santos
, e como autoridade coatora, o
MM. Juízo de Direito do Plantão Unificado do Primeiro Grau/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, consoante resultado expresso na certidão de julgamento
em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer do
habeas corpus
e conceder a ordem vindicada

para determinar o imediato relaxamento da prisão de
Ítalo de Jesus Santos
impondo-lhe o cumprimento medidas cautelares diversas previstas
no art.
319, I, II, IV e V do CPP.